Tribunal: TJES
Processo: 5020656-50.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020656-50.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENDA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020656-50.2022.8.08.0024

RECTES.: BRENDA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA e COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECDOS.: BRENDA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA e COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESAN. ROMPIMENTO DE ADUTORA. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos, recebidos apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Brenda de Jesus Araújo de Oliveira em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, aduzindo a requerente que em abril de 2022 uma adutora se rompeu, fazendo com que sua residência fosse invadida pela água, causando perda de diversos pertences. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais. A requerida ofertou defesa no ID 5511333 informando que não houve falha na prestação dos serviços, considerando que uma chuva de maior potencial poderia causar danos maiores. A autora e a requerida ofertaram RI (ID’s 5511961 e 5511968), sendo que apenas a promovente apresentou contrarrazões (ID’s 5511966 e 5511972).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO a pagar a BRENDA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA o valor de: a. R$ 2.762,80 (dois mil setecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, com correção monetária, a partir da data do efetivo prejuízo, em 26/04/2022 (súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. b. R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente BRENDA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença foi brilhante. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ao dispor acerca da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, bem como das de direito privado prestadoras de serviço público, adotou a teoria do risco administrativo, que impõe o dever de indenizar às mesmas que causarem danos a terceiros, independentemente da existência de culpa. Assim, para a configuração da responsabilidade civil objetiva basta que se comprovem os seguintes requisitos: ocorrência do dano, ação administrativa e a existência de nexo causal entre um e outro. Tais requisitos encontram-se devidamente comprovados nos autos, conforme se infere dos documentos anexados aos ID’s 5511305, 5511306, 5511307, 5511308, 5511309, 5511310, 5511311 e 5511312, não cabendo à requerida alegar que tal fato ocorreria se o local em si fosse afetado por chuvas de grandes proporções, até porque, não lhe cabe criar suposições para afastar sua responsabilidade. Assim, cabível a indenização a título de danos materiais e morais, conforme bem estabelecido na r. sentença. Não há questionamento quanto ao valor dos danos materiais arbitrados em sentença, mas apenas a sua existência, o que restou devidamente comprovado pelos vídeos aenxados aos autos. No que se refere especificamente aos danos morais, objeto de irresignação da autora e da ré, observo que o mesmo é até presumível, posto que a autora sofreu diretamente o impacto do fato e vivenciou a angústia e aflição de ver sua moradia inundada, fazendo jus à devida compensação. Comprovado o dano, deve o fornecedor ser indenizado pelos danos morais suportados, pois a conduta daquele não gerou meros dissabores. Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de afetação à esfera extrapatrimonial do comprador/recorrido. O valor fora arbitrado em patamar adequado e razoável, de acordo com os entendimentos desta Turma Recursal acerca da matéria (R$ 4.000,00) considerando, ainda, a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade e a extensão dos danos. O fato da autora ter problemas de saúde não guarda relação com os fatos, eis que não ocasionados pela inundação, não funcionando como indicadores para aumento da indenização. O fato de possuir família que tenha presenciado o ocorrido também já está incluso no contexto experimentado pela recorrente, tanto que os valores foram fixados em patamar adequado, ainda mais considerando a hipossuficiência financeira da autora. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e, no mérito, NEGO PROVIMENTO A AMBOS, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente BRENDA DE JESUS ARAUJO DE OLIVEIRA ao pagamento de custas, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Honorários indevidos, eis que não apresentadas contrarrazões pela CESAN. Condeno, ainda, a recorrente COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)